Tribunal: TJSP
Processo: 1024096-27.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Revisão contratual. Contrato de venda e compra de imóvel. Pretendida substituição do índice IGP-M, adotado pelas partes ao celebrar o contrato, pelo índice INPC ou IPC-A. Índice IGP-M que é legal e não cabe ser revisto, no caso, pois foi livremente negociado pelas partes. Precedentes do STJ e dessa E. 3a Câmara de Direito Privado. Pedido de alteração do índice de correção monetária no período de

Ementa:
Revisão contratual. Contrato de venda e compra de imóvel. Pretendida substituição do índice IGP-M, adotado pelas partes ao celebrar o contrato, pelo índice INPC ou IPC-A. Índice IGP-M que é legal e não cabe ser revisto, no caso, pois foi livremente negociado pelas partes. Precedentes do STJ e dessa E. 3a Câmara de Direito Privado. Pedido de alteração do índice de correção monetária no período de março de 2020 a maio de 2022, que constitui inovação recursal e não pode ser conhecido. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.